Tribunal: TJMT
Processo: 1026593-32.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1026593-32.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (AGRAVADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDO O DOUTO SEGUNDO
VOGAL,

DESEMBARGADOR
RUI RAMOS RIBEIRO. O PARECER FOI PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. VISTA DOS AUTOS CONCEDIDA AO ÓRGÃO FISCALIZADOR. PRELIMINAR REJEITADA. REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ART. 5º, XL, DA CF. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime prisional ao reeducando.

II. Questão em discussão

Há duas insurgências: (1) determinar se houve nulidade processual em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de progressão de regime; e (2) avaliar a necessidade de exame criminológico ou outros elementos para comprovação do requisito subjetivo, considerando eventual vínculo com organização criminosa.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, uma vez que foi concedida vista ao órgão antes da decisão, cumprindo-se o disposto no art. 112, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP). A inércia do
Parquet
não constitui vício processual, já que o contraditório foi devidamente observado.

A realização de exame criminológico, embora admitida em casos excepcionais, não é obrigatória. No presente caso, inexiste demonstração de
fato concreto
ou elemento indicativo que justifique tal medida, especialmente considerando o bom comportamento carcerário do agravado e a ausência de falta grave registrada.

A aplicação de norma penal mais gravosa em relação à progressão de regime a crimes praticados antes de sua vigência é vedada, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Não havendo qualquer elemento indicativo de que o reeducando permaneça vinculado à organização criminosa e, por outro lado, nada tendo sido demonstrado ou requerido pelo
Parquet,
correta a decisão que concedeu ao agravado a progressão de regime prisional, diante do preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF.
RHC n. 221.271
AgR
, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.05.2023; HC n. 914.927, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.05.2024 e
AgRg
no HC nº 517.601, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 10/09/2019,
DJe
de 16/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal desta Capital, no processo executivo de pena n. 2000425-44.2024.8.11.0042, que deferiu a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, a Filipe Antônio Bruschi (Id. 240290157).

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ofensa ao disposto no art. 112, § 2º, da LEP, pois proferida sem a prévia manifestação ministerial. No mérito, requer a revogação da progressão de regime, haja vista
“a ausência de comprovação do preenchimento do requisito subjetivo, visto que o agravado não foi submetido a exame criminológico”
.

Argumenta ainda, que o Juízo
a quo
não analisou o requisito previsto no artigo 2º, § 9º, da Lei n. 12.850/2013, para a concessão do benefício de progressão de regime prisional, concernente à manutenção de vínculo associativo do reeducando com organização criminosa. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (Id. 240290160).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id. 240290161).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo “
provimento parcial do recurso para que seja revogada a decisão que concedeu a progressão de regime ao sentenciado.”
(Id. 242995696).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA, OAB-MT 24551-O.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP)

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preliminarmente alega o
parquet
que a decisão combatida é nula, eis que proferida sem sua prévia oitiva.

Razão, não lhe assiste.

É cediço que no âmbito da execução penal a prévia oitiva do Ministério Público é formalidade que constitui elemento essencial do ato, no entanto, na hipótese dos autos, não há como reconhecer a nulidade alegada.

Isso porque, em análise dos autos e do SEEU (PEP 2000425-44.2024.8.11.0042), verifica-se que foi oportunizada vista ao órgão ministerial para manifestar-se acerca do pedido defensivo de progressão de pena datado de 07/06/2024 (seq. 144), tendo se manifestado
“desfavoravelmente ao pleito de progressão de regime, pugnando ainda pela realização do exame criminológico”
.

Assim, não há que se falar em prejuízo ao Ministério Público, visto que o contraditório pôde ser exercido.

Ademais, como muito bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
“
em consulta aos autos do executivo de pena nº 2000425-44.2024.8.11.0042 (SEEU), mais especificamente na seq. 144, verifica-se que o Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pleito de progressão de regime, pugnando ainda pela realização do exame criminológico. Então, se a decisão que concedeu a progressão de regime foi proferida após manifestação ministerial, não se identifica a nulidade alegada
.
” (Id. 153110650).

Nesse contexto, não há que se falar em inobservância dos artigos 67 e 126, §8º, da Lei de Execução Penal, pois, como já mencionado, foi oportunizada vista dos autos ao Ministério Público.

Colaciono precedente deste Sodalício, sobre o assunto,
in
verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 112, § 2º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO OPORTUNIZADA
– PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS, POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE PONTO DO REEDUCANDO – ATESTADO FORNECIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – PROGRESSÃO DE REGIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – MEDIDA IMPOSITIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há nulidade a ser declarada quando oportunizada a prévia manifestação do MP quanto ao pedido de progressão de regime.
O atestado de trabalho confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional, que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados e a atividade executada pelo reeducando, é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (STJ,
AgRg
no HC n. 692.779/SP). Se o apenado cumpre as exigências normativas para progredir de regime, deve ele ser transferido para o menos gravoso.”
(TJ-MT 10107664920228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2022)

Destaquei

Ante o exposto,
rejeito
, a preliminar de nulidade.

UNÂNIME.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Em consulta aos autos originários de execução da pena junto ao SEEU (n. º 2000425-44.2024.8.11.0042), constata-se que o reeducando Filipe Antônio Bruschi cumpre uma reprimenda total de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, pela prática dos crimes tipificados no artigo 2º,
caput
, c/c §3º, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º,
caput
, §4º, ambos da Lei nº 9.613/1998.

Infere-se que o agravado atingiu o requisito objetivo para a obtenção da progressão de regime prisional e, diante disso, após manifestação contrária do
Parquet
, o Juízo de primeiro grau concedeu o referido benefício, nos seguintes termos (Id. 240290157):

“[...] A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020).

[...] Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 28/05/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843/2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal.

[...] Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

[...] Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado
ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) FILIPE ANTONIO BRUSCHI para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade
.”

Insurge-se o agravante contra a progressão de regime prisional concedida ao reeducando, haja vista
“a ausência de comprovação do preenchimento do requisito subjetivo”.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, consoante recente decisão, do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja,
no momento em que
a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP)."
(HC n. 914.927, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.05.2024).

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
"A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes."
(RHC n. 221.271
AgR
, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.05.2023) Destaquei

Verifica-se, que a Lei nº 14.843, de 11.04.2024, que entrou em vigor na mesma data, deu nova redação a dispositivo legal (art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210, de 1984 Lei de Execução Penal), e a partir de então, em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Entretanto, sustentar que deveria a lei posterior retroagir para prejudicar o réu é orientação confrontante com o mandamento constitucional previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal -
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”, corroborado pelo art. 2º, parágrafo único, do CP
"A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado"
. Por isto mesmo, inadmissível.

Assim, é aplicável ao caso o disposto nos seguintes verbetes sumulares:

Súmula Vinculante n. 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

No mais, o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser efetivado de forma progressiva, passando o sentenciado do regime mais rigoroso ao mais ameno e, para tanto, devem ser considerados dois fatores essenciais: o cumprimento de um lapso temporal mínimo no regime anterior e o mérito do sentenciado.

Desta forma, atendidos tais requisitos, o sentenciado passa do regime fechado ao semiaberto, onde continua a ser vigiado e avaliado, averiguando-se cotidianamente seu progresso na ressocialização e, no regime intermediário, o réu pode se recuperar mais, a passar a merecer o regime aberto, ou demonstrar que realmente não merece novos benefícios.

Contudo, não era necessário a realização do referido exame diante da cristalina redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964, de 2019:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Se há longa pena a cumprir ou se as infrações praticadas são graves, tais detalhes não podem obstar a progressão, posto que, além de não previstos em lei, configuraria
bis in idem
a utilização deles como fundamento de negativa de benefício previsto em sede de execução penal, dado que ambos derivam diretamente do processo de conhecimento, onde já foram examinados e sopesados.

Nesse quadro, ante a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, a natureza dos crimes cometidos pelo réu não enseja necessariamente a sua determinação, eis que, por força do princípio da individualização da pena, o juiz deve analisar os casos concretos de acordo com a peculiaridade de cada um deles e, desta forma, aplicar a lei.

E assim decidiu o Ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça:

“HABEAS CORPUS. [...] EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024).
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO
(HC 240.770, j. 28.5.24) Destaquei

Ainda sobre a matéria:

"
Circunstâncias atinentes ao crime praticado e ao tempo de pena a cumprir não são suficientes para impedir a progressão e exigir a realização de exame criminológico, sendo necessária a ponderação de fatos ocorridos no curso da própria execução penal
."
(
AgRg
no HC nº 517.601, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 10/09/2019,
DJe
de 16/09/2019) Destaquei

Deste modo, quando restam dúvidas quanto à aptidão, e à capacidade do réu para ser progredido, o magistrado poderá determinar, fundamentadamente, a realização do referido exame, porém isso não é a regra geral, dada a individualidade de cada caso.

Aliado a isso, denota-se que durante o período em que permaneceu no cárcere, não houve qualquer intercorrência ou prática de falta grave, apresentando bom comportamento.

Nessa mesma linha de pensamento, registro, que na data de 24/06/2024, o Juízo
a quo
concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, visto que alcançado o requisito objetivo em
28/05/2024
e o critério subjetivo, conforme atestado de comportamento carcerário favorável, consignando-se a inviabilidade na determinação da realização de exame criminológico em vista da excessiva inércia estatal em cumprir a medida, como se infere do seguinte trecho da decisão:

“[...] Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

[...]
Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.
”
(Id. 240290157).

Sobre o tema:

“
A submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada
.”
(N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023) Destaquei

De igual modo, não merece acolhimento à tese do órgão ministerial em relação ao disposto no § 9º do artigo 2º da Lei n. 12.850/13, que estabelece,
“O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo."

A previsão normativa, acrescida pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), visa estimular a desmobilização de integrantes de organizações criminosas, conferindo-lhes um incentivo adicional para abandonarem os grupos que integram.

Ao discorrer sobre o tema, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que o dispositivo
"veda a progressão tão somente quando houver elementos probatórios que indiquem a manutenção dos vínculos associativos às organizações criminosas, o que demonstra, à evidência, que o apenado não preenche o requisito subjetivo indispensável à concessão do referido benefício, previsto no art. 112, § 1º, da LEP. É dizer, se o agente ainda se mantém associado a uma organização criminosa, possivelmente incorrendo, pois, em novo crime do art. 2º da Lei n. 12.850/13, parece extreme de dúvida que não ostenta boa conduta carcerária
."

Conforme se observa, a disposição normativa veda a concessão de benefícios no âmbito da execução penal apenas
"se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo."

No presente caso, nota-se que, desde o início da execução penal, não sobreveio aos autos originários qualquer informação ou elemento de prova indicativo da manutenção do vínculo associativo com organização criminosa.

Cumpre destacar, a propósito, que o próprio Ministério Público, no curso do processo de execução penal, poderia ter requisitado, diretamente à AGEPEN, providências destinadas a apurar eventual manutenção de vínculo associativo do agravado com organização criminosa, contudo, não o fez.

Veja-se que, mesmo tendo ciência de que o reeducando já tinha atingido o requisito objetivo para progressão de regime prisional em 28/05/2024 e, apesar de intimado para se manifestar a respeito do pedido, deixou de apresentar elementos ou mesmo requerer diligências destinadas a demonstrar eventual persistência de vínculo do agravado com organização criminosa.

Diante de tais apontamentos, ante a inexistência de provas de que o agravado esteja vinculado à organização criminosa e, por outro lado, nada tendo sido demonstrado ou requerido pelo
Parquet
em momento oportuno, correta a decisão que concedeu ao agravado a progressão de regime prisional, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto

QUESTÃO DE ORDEM

DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Gostaria de fazer um esclarecimento.

Entendo que
o objeto do recurso não é a questão do exame
criminológico
, mas o fato de que não foi verificado a questão de que
o apenado compõe
uma organização crimin
osa
e isso seria um obstáculo para a progressão de regime.

O parecer foi focado no sentido do vínculo com a organização criminosa Comando Verme
lho
e não na necessidade do exame criminológico.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (
1
º VOGAL):

Senhor Presidente,

A
pós a normativa
que impede
a
progressã
o
de regime
,
uma vez

comprovado que o condenado
f
oi
sentenciado

por
participar de organização criminosa,
se tornou
uma
questão recorrente na Vara de Execução Penal
.

D
e maneira que
o requisito legal
n
ão
é
uma inferência,
uma
dúvida ou
uma
poss
ível

participação em organização criminosa
,
que
possa
imped
ir
a progressão.

É preciso que
esteja demonstrado que

o condenado
de alguma forma ou na forma admitida
em uma
decisão
,

participava de uma organização criminosa,
pois
se
for
eventualmente citado ou
cogitado de
que particip
ou
de
uma organização criminosa, não terá direito à progressão
de regime
, de forma
que

é
preciso que isso fique bem claro.

No

presente
caso, pelo que disse
o Des. Relato
r, não
existe
uma prova cabal
,

h
á uma
possibilidade e
isso também foi exposto pela doutora Ana Cristina

Bardusco
, mas com base
em
possi
bilidade

ou
dúvida, penso que não se pode impedir a progressão
,

cujos
requisitos objetivos, subjetivos foram cumpridos.

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
2
º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista para analisar, pois houve uma mudança no
§1
º
do
art
.
112 da Lei de Execução Penal

pela
Lei
14.843, de 11 de abril de 2024
que
menciona a questão da progressão ligada aos resultados do exame criminológico.

Caso es
tivéssemos em sede de
habeas corpus
, haveria a restrição
de
distanciar
dos fundamentos apresentados n
o
writ,
p
orém, aqui
estamos em sede
de

agravo de execução, que tem
o
efeito devolutivo
d
a decisão
d
o magistrado
para que o
segundo grau
de jurisdição
analise não só o que está ali tratado, mas todo o aspecto legal. Não há essa estreiteza, como ocorre no
habeas corpus
, que se cinge aos fundamentos apresentados.

Há uma questão importante a ser considerada
pois o apenado está

há vários meses no regime semiaberto
e
parece que não há nenhuma ocorrência, dificuldade, falta de disciplina ou responsabilidade,
n
aquilo que lhe foi atribuído para cumprir. É

um assunto que me chama bastante atenção.

Em casos que tais,
normalmente
não sou favorável ao vai e vem
,

o
u seja, prender, voltar para o regime,
essa oscilação também não me parece muito adequada. Mas, como
existe
essa consideração
da Lei 14.843

que quero verificar
, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

É como voto.

EXMA. SRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Tenho uma Questão de ordem. Salvo engano, a condenação pela qual ele está executando a pena é por integrar organização criminosa.

Então, há uma decisão judicial reconhecendo que ele é m
embro
de uma organização
criminosa
,

s
e
não estiver equivocada, e talvez a Dra. Vanessa possa me corrigir
, apenas p
ara esclarecer.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
2
º VOGAL):

De qualquer forma
,
pedi vistas dos autos
,

v
ou estudar melhor o assunto.

Com relação à preliminar,

houve a comunicação ao Ministério público
,

e
,
em albis
,
o praz
o
decorreu
,
porque

q
uando não há comunicação
realmente somos
obrigados
a determinar a nulidade

e retornar
,
po
is
tenho que ouvir o Ministério público
.

P
enso
que
ne
ssas hipóteses

em
que o Ministério Público
mesmo
em Agravo em Execução
, nos traz uma consideração muito robusta

do erro judicial
,

c
ostumo determinar que retorne
à condição anterior
.

Q
uando o Ministério
P
úblico pede a nulidade
,
mas pede ao mesmo tempo, que a Câmara já

revogue

aquela decisão e não traz robuste
z
,
prefiro

e
ntão
,
somente anular para que o juiz se pronuncie
.

Porém, no
presente caso
, é distinto desse meu
raciocínio, porque
,
na verdade
o
Ministério
Público foi intimado
e
por
razões que não temos conhecimento
ultrapassou o prazo,
de
for
ma
que estaria precluso.

De modo que acompanho o voto do relator na
prelim
i
nar
e na parte do mérito, peço vista

d
os
autos.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caso.

Como visto, cuida-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000425-44.2024.8.11.0042, que deferiu o pedido formulado pela defesa de
Filipe Antônio Bruschi
, concedendo a progressão de regime do fechado para o semiaberto.

Nas razões recursais o
Ministério Público
pugnou, preliminarmente, pela nulidade da decisão, eis que prolatada sem a prévia manifestação do
Presentante
do Ministério Público. No mérito, objetiva a revogação da progressão de regime, pois
“a ausência de comprovação do preenchimento do requisito subjetivo, visto que o agravado não foi submetido a exame criminológico”
.

Ainda, que o Juízo
a quo
não analisou o requisito previsto no artigo 2º, § 9º, da Lei n. 12.850/2013, para a concessão do benefício de progressão de regime prisional, concernente à manutenção de vínculo associativo do reeducando com organização criminosa. Ao final, pugnou pela reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões
Filipe Antônio Bruschi
, requereu o desprovimento do recurso (Id. 240290160).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial pelos seus próprios fundamentos (Id. 240290161).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Turim, manifestou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. 242995696), sintetizando com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
. Nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime - Não identificada - MP se manifestou contrário ao pleito de revogação - Rejeição da preliminar. Mérito - Pedido de revogação da progressão regimental concedida ao apenado - Viabilidade - Apelado responde a outra ação penal pela prática novamente do crime de integrar organização criminosa - Indícios fortes de que o apenado ainda mantém o vínculo com o CV-MT, o que desautoriza a progressão de regime, nos termos do § 9ª, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 - Julgados TJAC e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o provimento parcial do recurso para que seja revogada a decisão que concedeu a progressão de regime ao sentenciado.”

O douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira
negou provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Ministério Público
, que foi acompanhado pelo 1º Vogal Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Pois bem.

Superada a preliminar arguida pelo Ministério Público.

Consta dos autos que o reeducando
Filipe Antônio Bruschi
cumpre uma pena definitiva de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 2º,
caput
, c/c §3º, da Lei 12.850/2013 (
organização criminosa majorada pelo exercício do comando – individual ou coletivo
) e artigo 1º,
caput
, §4º, ambos da Lei nº 9.613/1998 (
branqueamento de capitais com causa de aumento de cometimento de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa
).

Consta dos autos que o agravado atingiu o requisito objetivo para a obtenção da progressão de regime prisional e, diante disso, após manifestação contrária do
Parquet
, a autoridade judicial concedeu o referido benefício, nos seguintes termos (Id. 240290157):

“[...] A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020).

[...] Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 28/05/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843/2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal.

[...] Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

[...] Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado
ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) FILIPE ANTONIO BRUSCHI para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade
.”

O Ministério Público insurgiu contra a progressão de regime prisional concedida ao reeducando, haja vista
“a ausência de comprovação do preenchimento do requisito subjetivo”.

Ainda, que a autoridade judicial
“concedeu ao reeducando a progressão ao regime semiaberto, entretanto, a respeito da referida progressão não foi averiguado o vínculo associativo do reeducando com a
Orcrim
, contrariando, assim, as disposições legais insculpidas na Lei de Organização Criminosa (Lei n°12.850/13) mais precisamente seu art. 2°, §9°”.

Nada obstante a comprovação do bom comportamento carcerário e da existência de exames psicossociais favoráveis à concessão da progressão de regime, tratando-se de organização criminosa, a progressão de regime prisional pressupõe, além da satisfação do lapso temporal e do mérito carcerário, a comprovação de que o reeducando encerrou o vínculo associativo, nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013:

“o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa
não poderá progredir de regime de cumprimento de pena
ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais
se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo
.”

Calha destacar que o verbo “indicar” não possui o mesmo significado do verbo “comprovar”. Assim, a lei se satisfaz apenas com indícios de que o apenado continua a integrar organização criminosa.

A partir dessa disposição, o condenado por integrar organização criminosa não terá direito à progressão no regime, ao livramento condicional ou a outros benefícios prisionais se caracterizada a manutenção do vínculo associativo. Consequentemente, deve cumprir integralmente período da pena à que fora condenado.

As medidas mais rigorosas impostas aos integrantes de organização criminosa afiguram-se justificáveis,
“uma vez que representam alto risco à sociedade, possuem poder de mando na
macrocriminalidade
e podem determinar ordens de dentro da prisão para atingir a coletividade”
(SANTOS, Carlos Eduardo Ferreira dos. Vedação de progressão de regime aos integrantes de organização criminosa. Revista do TRF3 - Ano XXXII - n. 148 -
Jan.
/Mar. 2021).

Outrossim, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que se apresenta legítima a vedação à progressão de regime aos reeducandos que mantém vínculo com a organização
criminosa (
HC 842477/AC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, p. 3.8.2023;
AgRg
no HC n. 924.888/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.9.2024, p. 12.9.2024;
AgRg
no HC nº 851.434/RJ – Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4.3.2024, p. 11.3.2024).

Com efeito, o envolvimento com facção criminosa não pode ser desprezado para fins de aferição do preenchimento do pressuposto
subjetivo (
STJ,
AgRg
no HC n. 890.870/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2024, p. 18.3.2024).

Ainda, no tocante a uma possível inconstitucionalidade do artigo 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013, o i. Min. Luiz Fux, em 17.9.2024,
extinguiu
a ADI 6345 (ajuizada pela Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP – questionado sua constitucionalidade), por ausência de pertinência temática, cuja decisão monocrática transitou em julgado no dia 10 de outubro de 2024.

Logo, o dispositivo legal encontra-se vigente no ordenamento pátrio.

Quanto à irretroatividade do artigo 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013, a ação penal nº 1012315-02.2021.8.11.0042 envolveram a apuração de fatos criminosos ocorridos entre os
anos de 2020 e 2021
e a previsão legal foi inserida no ordenamento pátrio pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), entrando em vigor no dia
23 de janeiro de 2020
.

Ademais, o referido dispositivo não faz referência à data do cometimento do crime, mas sim à “condenação expressa em sentença” por integrar organização criminosa e, no caso, o agravante registrou uma condenação no dia
14 de fevereiro de 2024
, ou seja, após a vigência da Lei nº 13.964/2019.

Se não comprovada a quebra de vínculo associativo com a organização criminosa, inexiste óbice para incidência do artigo 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013. Isso porque a lei posterior, que altera requisito para a obtenção de progressão de regime, deve retroagir quando sua vigência antecede a cessação da permanência delitiva.

A propósito, destaca-se julgado do e. TRF3:

“
A
Novatio
Legis in Pejus caracteriza lei que agrava situação já prevista como crime pela norma jurídica, sendo, portanto, prejudicial ao réu. Por esse motivo, encontra-se limitada pela regra da irretroatividade da lei penal incriminadora (art. 5ª, XL, da Constituição Federal). Não obstante a irretroatividade da lei penal incriminadora seja a regra, em tratando-se de crime permanente ou continuado, a lei mais gravosa irá ser aplicada, ao caso concreto, caso entre em vigência antes da cessação da continuidade ou da permanência delitiva. Entendimento da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que aduz que “A lei penal mais grave
aplica-se
ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.”
(TRF-3 – HC nº 50030193520224030000 - Relator: Des. Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes
- 26.4.2022
).

Lado outro, consta da sentença condenatória que o agravado
“é peça chave da organização criminosa, responsável por uma engrenagem voltada diretamente para a lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio adquirido com os lucros das atividades criminosas mantidas pela organização criminosa sob investigação...”
,
Ainda
, que:

“...No dia que foi deflagrada a operação, no decorrer da realização das buscas, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante em flagrante em desfavor de FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI por posse ilegal de arma de fogo em sua residência, a saber 01 revolver calibre.44
magnum
.

Além da arma, corroborando tudo que vinha sendo afirmado ao longo das investigações, foram apreendidos na residência de FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI mais de R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) em espécie, conforme se depreende do termo de apreensão juntado ao Id 74331822 – pág. 25/28.

Além do dinheiro, máquina de contar cédulas e arma de fogo, dezenas de anotações referentes aos crimes praticados também foram apreendidos na residência de FILIPE, assim como diversos contratos de compra e venda de imóveis,
CRV’s
e comprovantes de depósitos na ASPEC em favor dos principais líderes do Comando Vermelho (Relatório Técnico n. 06/2022- FICCO/MT - Id 74331839 – fls. 1/30 e Id 74332044 – fls. 1/50).

...

Segundo consta da inicial acusatória, FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI vinha realizando atendimento a alguns presos recolhidos na Penitenciária Central do Estado, PCE. Dentre os reeducandos por ele atendidos, chamava atenção a presença de dois dos principais nomes do Comando Vermelho no estado de Mato Grosso, SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo “Sandro Louco”, e o corréu JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman”.

Observou-se que, embora constasse como proprietário de uma empresa de manutenção de ar-condicionado, FILIPE não possuía nenhuma ocupação formal, o que não o impedia de levar um estilo de vida de padrão considerável, sendo visto sempre circulando com roupas caras e ostentando joias e veículos de elevado valor.

...

Após a análise de todo o conteúdo obtido ao longo das investigações, concluiu-se que a citada planilha se trata do fechamento mensal dos gerentes que comandam o tráfico de drogas em cada um dos munícipios dominado pelas lideranças já mencionadas, os vulgos “Batman e Sandro Louco”, com valores expressivos e associados a vários “vulgos” de criminosos conhecidos e já investigados.

Por meio das investigações e análise de todo o farto conteúdo obtido, demonstrou-se que os valores arrecadados em cada um dos municípios elencados nas planilhas são centralizados pelo gerente de cada local, sendo os valores repassados em espécie por meio dos “recolhes” aos contadores e responsáveis designados pelos líderes, hodiernamente presos.

Infere-se que, iniciado o acompanhamento constante do acusado FILIPE, identificou-se JANDERSON GONÇALVES DA COSTA, vulgo “NANDO”, como sendo uma pessoa muito próxima e que estaria sempre auxiliando FILIPE em suas atividades.

...

Em conversas obtidas por meio da análise dos dados armazenados em nuvem, fica demonstrado que FILIPE rotineiramente acompanha e monitora o deslocamento do recolhedor JANDERSON, enquanto este se desloca até os locais onde realiza o recolhimento dos valores (RT. 19/2021/FICCO):

...

Constata-se que o veículo utilizado, adquirido, pago e mantido na posse de FILIPE foi registrado em nome de JANDERSON para facilitar eventuais abordagens, a fim de que não fossem levantadas suspeitas acerca da origem do bem. Ademais, ressaltou a Autoridade Policial que o veículo raramente foi visto circulando pela cidade, permanecendo quase todo o tempo estacionado na casa de FILIPE, haja vista a função primordial de realizar o recolhimento dos valores em espécies arrecadados pelo grupo criminoso.

A fim de ilustrar essa afirmação, aportaram aos autos algumas fotografias obtidas dos dados armazenados em nuvem do réu FILIPE, em que são registrados os recolhimentos realizados semanalmente, inclusive com imagem do volante de um veículo RENEGADE, possivelmente aquele adquirido e registrado em nome de JANDERSON (RT. 14/2021/FICCO) – ID 69965487 – pág. 16:

...

Oportuno destacar que, a corroborar com as funções de FILIPE e JANDERSON no recolhimento dos valores advindo das atividades do grupo criminoso investigado, durante a deflagração da operação mandatários foi apreendido mais de meio milhão de reais na residência de FILIPE BRUSCHI, após entrega realizada por JANDERSON, o que será devidamente pormenorizado.

...

Além da realização dos recolhimentos junto aos municípios dominados pelo grupo, FILIPE BRUSCHI é também o responsável por contar o dinheiro e dividir os valores dos lucros e, ainda, auxilia na realização de diversas ações em nome dos líderes presos.

Por meio da análise dos elementos obtidos, foram identificados centenas de registros e elementos probatórios em que FILIPE aparece realizando a contagem e separação do dinheiro de origem espúria.

Em uma das mídias obtidas, FILIPE aparece em vídeo gravado por ele próprio de dentro do seu apartamento, contando centenas de reais em uma máquina própria, tipicamente utilizada em instituições financeiras (RT. 14/2021/FICCO) – ID 69965487 – págs. 18/19 – autos n. 1016827-
28.2021.8.11.0042:...
”

A sentença condenatória demonstra o envolvimento do agravado com a Organização Criminosa de forma
a exercer uma liderança macro
, eis que responsável pelo recolhimento do dinheiro angariado pela organização, a divisão dos valores dos lucros, além de auxiliar na realização de outras ações em nome dos
lideres
presos.

Frisa-se, ainda, que em consulta ao Sistema
PJe
de primeiro grau, o agravado responde outra ação penal (
PJe
nº 1017515-19.2023.8.11.0042) pelo crime de integrar organização criminosa, o que, a meu juízo, indica que ele ainda mantém o vínculo com a organização criminosa “Comando Vermelho”, o que desautoriza a progressão de regime.

Neste contexto, observa-se que o agravado exerce/exercia cargo de liderança na Organização Criminosa, responsável pelo recolhimento do dinheiro angariado pela organização e dividir os valores dos lucros, demonstra a periculosidade.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -

O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

II - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o afastamento do requisito subjetivo das benesses executórias deve ser embasado nos elementos concretos extraídos da execução.

III -
No caso, o acórdão considerou que não está presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos concretos extraídos da execução penal, tendo em vista que o sentenciado possui forte influência em organização criminosa, sendo qualificado como de altíssima periculosidade no SIPEN.

Destacou-se que o apenado "exerce/exercia cargo de liderança na comunidade do Chapadão, ainda possuindo, conforme se verifica, laços de influência com a criminalidade diante da sua periculosidade já indicada".

IV - Alterar o entendimento adotado pela instância de origem e acolher a pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível via eleita.

Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 906.318/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 19/8/2024.)

Por outro lado, não se desconhece que a Lei nº 14.843, de 11.04.2024, que entrou em vigor na mesma data, deu nova redação a dispositivo legal (art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal), e a partir de então, em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Entretanto, o cerne da irresignação do Ministério Público é o § 9º, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Nesse contexto,
“se o integrante de organização criminosa ainda mantiver o referido vínculo associativo criminoso, não terá direito à progressão de regime, porquanto não mudara o comportamento, não fazendo jus, portanto, à liberação antecipada da liberdade.”
(TJ-AC - EP: 01006565820238010000 Rio Branco, Relator: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 03/07/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2023), situação essa que se enquadra nos presentes autos.

Portanto, a periculosidade social do agravado, extraída de condenação por organização criminosa e lavagem de capitais, bem como a ação penal em tramitação por organização criminosa demonstra sua atuação no “Comando Vermelho”, com registro de desempenho de funções de lideranças operacionais, autoriza a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado, salvo se comprovada a quebra do vínculo associativo no curso da execução penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, dou
provimento parcial
do recurso para que seja revogada a decisão que concedeu a progressão de regime ao sentenciado, devendo ser verificado a quebra do vínculo associativo com a Organização Criminosa e a necessidade de realização de exame criminológico do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024